Tribunal: TCU
Processo: 043.654/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1612/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.654/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alirio Pereira Filho (XXX.220.011-XX); Enaldo Cordeiro de Souza (XXX.453.327-XX); Felipe Rodrigues Tonnel (XXX.225.727-XX); Helio Lucio Torres Junior (XXX.104.127-XX); Jorge Luis Castilho dos Santos (XXX.641.297-XX); Kimie Fueta Pellizzaro (XXX.017.721-XX); Liliana Ragepo do Carmo Ribeiro (XXX.195.636-XX); Mario Augusto Meneghel Rando (XXX.085.509-XX); Vinicius Sachs Soares (XXX.626.300-XX); Yvina Alves da Silva Oliveira (XXX.264.877-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.